Tribunal: STF
Processo: Pet 2629
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
DERIVADOS DE PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ACÓRDÃO QUE AS
EXCLUIU DA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM REFERÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR QUE
CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ELE
INTERPOSTO.
Medida cautelar que se revela pertinente, ante a admissão
do recurso extraordinário na instância de origem, tendo-se em vista
a relevância do fundamento segundo o qual a decisão impugnada
ofendeu as normas dos arts. 150, § 7.º, e 93 da CF, concorrendo, por
igual, o requisito do periculum  in mora.
Decisão referendada.